Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E CRIANÇAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONEXÃO PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO No 01/2024 DO TJDFT. JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DECLARADA.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, no bojo de pedido de medidas protetivas formulado por vítima de violência doméstica, perpetrada pelo ex-companheiro, com relatos de agressões também contra os filhos do casal.
2. A Resolução no 01/2024 do TJDFT, ao instituir a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, conferiu-lhe competência absoluta para processar e julgar, com exclusividade, os feitos que envolvam violência doméstica contra crianças e adolescentes, inclusive nos casos em que haja conexão com delitos praticados contra mulher no mesmo contexto fático.
3. Verificada a conexão probatória e fática entre as condutas delitivas praticadas contra a mulher e os filhos menores — todos ocorridos na mesma unidade doméstica e com apuração probatória comum —, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara especializada, em atenção ao art. 76, III, do Código de Processo Penal.
4. O desmembramento indevido dos autos compromete os princípios da unidade da persecução penal, da verdade real e da efetividade da tutela jurisdicional, além de contrariar os princípios da economia e da eficiência processual, podendo ensejar decisões conflitantes.
5. A competência material da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é absoluta, fundada em norma de organização judiciária voltada à concretização dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente.
6. Conflito conhecido. Competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal reconhecida para processar e julgar a integralidade dos fatos.